Tribunal: TJDFT
Processo: 0715105-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715105-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA AGRAVADO: CONDOMINIO DA AVENIDA ARAUCARIAS LOTES 4400 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A contra a decisão ID 121242692 que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0738154-76.2020.8.07.0001) movido por CONDOMINIO DA AVENIDA ARAUCARIAS LOTES 4400, indeferiu o pedido de suspensão do feito em razão do ajuizamento da ação declaratória de nulidade de citação no 0739696-95.2021.8.07.0001 e consequente não autorização de levantamento do débito exequendo até o trânsito em julgado de referida ação. Em suas razões recursais, a executada agravante sustenta, em suma, que, caso mantidos os efeitos da decisão agravada, terá cerceado o seu direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, além da coisa julgada. Afirma restar caracterizado o perigo da demora, uma vez que a manutenção da execução, via de consequência, autoriza o credor agravado ao levantamento dos valores ali depositados, que perfazem a quantia de R$ 10.293,11 (dez mil duzentos e noventa e três reais e onze centavos), o que causará lesão ao patrimônio da executada agravante e enriquecimento ilícito pelo agravado, estando pendente o julgamento da querela, o que causa, certamente, risco ao resultado útil do processo. Destaca que a probabilidade de seu direito está evidenciada pela comprovação do ajuizamento da querela nullitatis insanabilis, onde foi demonstrado o excesso de representação do procurador da agravante, o que, certamente, gera a nulidade absoluta, inclusive do processo de conhecimento, tratando-se de matéria de ordem pública. Alega, ainda, que, tanto pela garantia da execução, quanto pela conversão em penhora do valor bloqueado e depósito do remanescente realizado pela agravante, resta evidenciado que a medida ora pleiteada não possui caráter irreversível, ou seja, não causará qualquer lesão aparente ao agravado na remota hipótese da querela ser julgada improcedente. Defende que o efeito suspensivo ao presente recurso é medida que deve ser imposta, evidentemente pelo perigo de lesão de difícil reparação, consistente no levantamento pelo credor agravado dos valores depositados em juízo para a garantia da execução, o que, certamente, causará lesão patrimonial à agravante e enriquecimento ilícito do agravado. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, quanto ao mérito, que seja dado provimento ao agravo de instrumento para que se revogue a decisão que indeferiu a suspensão da execução até o julgamento da querela nullitatis insanabilis no 0739696- 95.2021.8.07.0001. Preparo regular (ID 35244090/35244091). É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Com efeito, o Juízo de origem fundamentou o indeferimento da suspensão do cumprimento de sentença com fundamento de que “não é possível verificar a concorrência do credor para a nulidade sobrelevada pelo executado advinda, frise-se, de excesso de representação supostamente perpetrado por Advogado por ele constituído.” E destacou, assim, que não se verificaria a probabilidade do direito postulado pela devedora, ora agravante. Contra os fundamentos da decisão, a agravante se limitou a afirmar, conforme relatado, que a probabilidade de seu direito estaria evidenciada pela comprovação do ajuizamento da querela nullitatis insanabilis, onde foi demonstrado o excesso de representação do procurador da agravante. Contudo, a mera comprovação de ajuizamento da ação declaratória de nulidade de citação, com juntada da petição inicial, não implica em demonstração da probabilidade do seu direito. Nota-se, inclusive, de referida petição inicial que a ora agravante igualmente formulou pedido, com natureza de tutela de urgência, para suspensão do cumprimento de sentença objeto do presente agravo (Item b dos pedidos, ID 35244094 – p. 21), não tendo colacionado qualquer decisão sobre a questão e tampouco informado se houve efetiva análise pelo Juízo responsável. Assim, estando ausente um dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, o pedido não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 16 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora